Tribunal: TJDFT
Processo: 0015452-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015452-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas de ID: 36195944, o exequente manifestou concordância com os valores e informou que os substituídos ULISSES MARQUES DOURADO FILHO, VALDELUCE DA COSTA AMARAL, VALDIVINO RUBENS PINTO e VANIA MARIA DINIZ renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Postulou a expedição de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Requereu, por fim, a expedição de precatórios em benefício de VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO e VALDINA FERREIRA DE PAIVA, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 36597810). O Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID: 36542165). Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID 36195944 foram elaboradas observando os parâmetros definidos nas decisões de ID: 27968857 e 33979226. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão de ID: 23761314 determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Os embargos à execução n. 0003609-44.2008.8.07.000 transitaram em julgado, conforme se extrai do ID: 12011453 - p. 187 daqueles autos. Devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 36597811), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos requerentes, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, homologo os valores de ID: 36195944, destacando que não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se as adequadas ordens de pagamento, nos seguintes termos: i) RPV em favor de ULISSES MARQUES DOURADO FILHO, VALDELUCE DA COSTA AMARAL, VALDIVINO RUBENS PINTO e VANIA MARIA DINIZ, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; ii) RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (referente aos honorários da execução), conforme as planilhas de ID: 36195944; e, iii) PRECATÓRIOS, consoante as planilhas de ID: 33243399, em benefício de VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO e VALDINA FERREIRA DE PAIVA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Brasília, 14 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador